Tribunal: TCU
Processo: 043.655/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1300/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.655/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Augusto Zanin Filho (XXX.216.858-XX); Edson Shoji Takahashi (XXX.075.788-XX); Eliane Aparecida Ferreira (XXX.531.128-XX); Fabiana Veroneze Alves (XXX.710.458-XX); Jeferson Tsukassa Komati (XXX.095.058-XX); Jose Carlos Marques (XXX.447.235-XX); Leonardo Conejero Martins (XXX.450.338-XX); Marcia Silva Rocha Sacramento (XXX.282.055-XX); Vania Xavier de Oliveira (XXX.086.838-XX); Wanessa Aparecida Trevizolo Caixeta (XXX.466.071-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.